Tribunal: TJDFT
Processo: 0703635-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703635-05.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DORIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por DORIVAL DE CARVALHO COSTA FILHO contra ato imputado como coator, atribuído ao Procurador-Geral do Distrito Federal. O impetrante narra que deu início ao processo de abertura de empresa no estado do Sergipe durante o ano de 2024. Contudo, ao providenciar as documentações necessárias, teria sido surpreendido com protesto de dívida decorrente de CDA do Distrito Federal no valor de R$ 8.190,48 (oito mil, cento e noventa reais, e quarenta e oito centavos), com vencimento para 23/05/2024, referente à ITCMD. Alega que nunca residiu no Distrito Federal, e tampouco participou de inventário. Aduz que não fora notificado previamente acerca da existência da dívida, que é residente do interior do estado de Sergipe, e que apenas tomou conhecimento da situação cadastral diante da necessidade de utilizar o seu número do CPF para a abertura da pessoa jurídica. Afirma que tentou, por várias formas, entrar em contato com o cartório – 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília -, bem como com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, mas não obteve êxito. Reputa estarem presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar. Com esses argumentos pleiteia a concessão da medida liminar inaudita altera pars, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do lançamento tributário em razão do equívoco sobre o sujeito passivo, reconhecendo-se ser indevida a exação. Em provimento definitivo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter liminar. Sem preparo. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, deve ser observado no exercício do juízo de admissibilidade, que o impetrante não comprovou o recolhimento das custas antecipadas. Registro que não há, na petição inicial, alegação de hipossuficiência, ou tampouco formulação de pedido para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o mandamus é originário do segundo grau de jurisdição, inexistindo ação originária na qual a benesse pudesse ter sido deferida. Por fim, consigno que a consulta ao sistema pagcustas revelou a inexistência de guia gerada para o pagamento em qualquer modalidade, vejamos: Diante da constatação acima, será indispensável a intimação do impetrante para que recolha as custas em dobro, como requisito indispensável para o recebimento do mandamus. Em segundo lugar, percebo que se trata de Mandado de Segurança reprisado àquele impetrado em 17/01/2025, distribuído sob o número 0700970-16.2025.8.07.0000, pelo mesmo autor, mas contra nova autoridade coatora. O primeiro fora impetrado em desfavor do Secretário de Estado, enquanto o presente em desfavor do Procurador-Geral do DF. Na ocasião do mencionado mandado de segurança, esta Relatoria indeferira a petição inicial, consoante decisão de ID. 67859170 daqueles autos, ao fundamento da ilegitimidade do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação. Em acréscimo, ponderei quanto à impossibilidade de determinar a emenda à inicial, uma vez que a correção da autoridade ensejaria a modificação do órgão julgador. Isso porque, em casos análogos, as Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça já se posicionaram no sentido de que nem o Secretário de Estado, tampouco o Procurador-Geral do Distrito Federal têm competência para a consecução de atos de administração tributária, conjunto de atribuições que pertencem aos auditores fiscais. Disto, decorre que a autoridade coatora é o Subsecretário da Receita do DF, fator que é suficiente para que o processamento dos mandados de segurança sobre o tema tramitem em sede de Primeiro Grau de Jurisdição, em um dos Juízos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA E PROCURADOR-GERAL DO DF. ILEGITIMIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE PARA FIGURAR COMO AUTORIDADE COATORA RECAI SOBRE O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DF. 1. Segundo se abstrai da dicção do parágrafo 3o do artigo 6o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. Autoridade coatora é somente aquela cuja lei dá poderes para lançar tributo, diante do real significado e amplitude do termo “administração tributária”, oferecido pela Constituição Federal (artigo 37, inciso XXII) e pelo Código Tributário Nacional (art. 142 c/c art. 194 a 200 do CTN). A autoridade competente para figurar como coatora é o Subsecretário da Receita do DF. 3. Mandado de segurança impetrado contra o Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, a competência para julgamento da ação é do Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda e do Procurador-Geral do DF. Reconhecer, em tese, legitimidade passiva do Subsecretário da Receita do DF. Declinar da competência para o Juízo Fazendário. Unânime. (Acórdão 1182812, 0703499-18.2019.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2019, publicado no DJe: 05/07/2019.) Por conseguinte, determino: a) a intimação do impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias - artigos 290 e 321 do Código de Processo Civil -, promova o recolhimento das custas iniciais, em dobro, sob pena de indeferimento da petição inicial e; b) manifeste-se, em respeito ao Princípio da Não Surpresa, encartado no artigo 10 do CPC, e a despeito do recolhimento das custas, quanto à possibilidade de indeferimento da petição inicial deste Mandado de Segurança, diante da indicação de autoridade – PGDF -, sem poderes para realizar atos de administração tributária, e simultaneamente considerando a impossibilidade de correção de ofício, ou de emenda à inicial, uma vez que ensejaria a modificação da competência para um dos Juízos Fazendários do Primeiro Grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 às 19:03:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora